Tribunal: TCU
Processo: 036.025/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de aposentadoria emitidos pela Superintendência Regional do Dnit no Estado do Pará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria dos ora interessados; 9.2. orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício dos atos relacionados, segundo critérios de materialidade e relevância. Para tanto, a unidade deve levar em consideração o decidido no Acórdão 16488/2021-TCU-Segunda Câmara , que lançou pertinentes considerações sobre o pagamento da GDAR com amparo em decisão judicial; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.